Tribunal: TJBA
Processo: 8001041-63.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001041-63.2021.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA TELES DE SOUZA ARAUJO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

A7

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IBITIARA. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL DO NÍVEL I PARA O II. AUSENTE EVIDÊNCIAS DA ALEGADA OMISSÃO VIOLADORA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA AFASTAR A LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, alegando que preencheu os requisitos para progressão funcional do nível I para o II pela via acadêmica (graduação/licenciatura em Pedagogia) e auferimento da gratificação de 30%, asseguradas pelo artigo 6º, §3º, inciso II e artigo 37, inciso II da Lei Municipal nº 126/2011. Alega que o Município apelado não implementou a progressão e nem a gratificação.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da Autora pelo afastamento de sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má fé, e concessão da segurança para obrigar o MUNICÍPIO DE IBITIARA a promover sua progressão funcional pela via acadêmica, do nível I para o II, com o consequente acréscimo no seu vencimento base do percentual financeiro de 30% (trinta por cento), com as repercussões legais, conforme inteligência do artigo 6º, º3º, inciso II c/c o artigo 37, inciso II da Lei Municipal nº 126/2011, tendo em vista que já concluiu o curso de Graduação em Pedagogia.

III. Razões de decidir:
Os documentos financeiros juntados informam diversas gratificações e também siglas incompletas, das quais, não se pode deduzir a que se referem especificamente, tampouco que nenhuma delas tenha sido utilizada para representar a gratificação vindicada, sendo certo entretanto, que, todas as verbas auferidas pela apelante vêm sendo majoradas, notadamente após a data do alegado requerimento, ao tempo em que não constam informações sobre o nível do cargo.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, apenas para afastar a multa por litigância de má fé, mantida a denegação da segurança.

Tese de julgamento:
Não há provas, sequer indícios robustos que permitam a constatação de que a Impetrante ora Apelante tenha sido violada ou suportado justo receio de violação do seu alegado direito ao recebimento das verbas a título de progressão funcional (30%) asseguradas pelo artigo 6º, §3º, inciso II e artigo 37, inciso II da Lei Municipal nº 126/2011, dessa forma, não há que se falar em concessão da segurança quando ausente prova de ato omissivo violador de direito líquido e certo, e, a denegação da segurança não induz automaticamente à ocorrência da má fé processual, preconizada nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil - CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001041-63.2021.8.05.0243
, em que figuram como Apelante MARIA TELES DE SOUZA ARAUJO e como Apelado MUNICIPIO DE IBITIARA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça